Tribunal: TJDFT
Processo: 0705252-63.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Bloqueio via SISBAJUD em conta salário. Verbas remuneratórias e previdência complementar. Impenhorabilidade. Provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão da 4a Vara Cível de Brasília que indeferiu tutela provisória para suspender bloqueio SISBAJUD incidente sobre conta salário do executado. Documentação aponta constrição, em 03/12/2025, de R$ 8.655,17, atingindo remuneração mensal, parcela de 13o salário e valores de previdência complementar.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em saber se a penhora realizada sobre valores depositados em conta salário, inclusive verba de previdência complementar, pode subsistir à luz do art. 833 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Verbas salariais, vencimentos e proventos possuem natureza alimentar e, como regra, são impenhoráveis (CPC, art. 833, IV), admitindo-se relativização apenas nas hipóteses estritas do § 2o do mesmo artigo (dívida de natureza alimentar ou renda mensal superior a patamar legal), respeitado o mínimo existencial do devedor.
4. A natureza previdenciária dos depósitos em planos de previdência complementar, quando destinados à subsistência, atrai a proteção da impenhorabilidade, ressalvadas as hipóteses legais excepcionais.
5. Em sede de tutela recursal, a incidência da constrição sobre verbas alimentares autoriza o imediato desbloqueio para evitar dano grave.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2096027, 0739356-18.2025.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 26.02.2026; TJDFT, Acórdão 1994619, 0706347-65.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 30.04.2025.